Tribunal: STJ
Processo: 0705953-49.2021.8.07.0016
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2738213 - DF (2024
/0334529-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : W P G
ADVOGADOS
: YURI COELHO DIAS - DF043349
LEANDRO BARBOSA DA CUNHA - DF069727
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a
condenação do recorrente por estupro de vulnerável, nos termos do art. 217-A
do Código Penal, c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal, e arts. 5o, II, e 7o,
III, da Lei n. 11.340/2006, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial
fechado.
2. O Tribunal
negou provimento ao recurso de apelação
a quo
criminal interposto pela defesa, mantendo a condenação com base na palavra
da vítima e outras provas colhidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
omissão no acórdão recorrido quanto aos fundamentos empregados pelo
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), sem a
necessidade de análise das provas documentais.
4. Avaliar se os embargos de declaração são cabíveis para sanar
omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47448997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:06:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 2d50503b-df97-4e63-bbab-e7777425773f

5. A decisão embargada deixa de apresentar omissões, contradições
ou obscuridades que justifiquem a oposição de embargos de declaração, uma
vez que todas as questões relevantes foram devidamente apreciadas.
6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para
rediscutir a matéria já julgada, sendo inadmissíveis quando objetivam apenas
a reversão do julgado.
7. A jurisprudência dominante desta Corte estabelece que o julgador
não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando
que resolva a situação apresentada sem omitir-se sobre os fatores capazes de
influir no resultado do julgamento.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47448997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:06:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 2d50503b-df97-4e63-bbab-e7777425773f

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2738213 - DF (2024
/0334529-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : W P G
ADVOGADOS
: YURI COELHO DIAS - DF043349
LEANDRO BARBOSA DA CUNHA - DF069727
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a
condenação do recorrente por estupro de vulnerável, nos termos do art. 217-A
do Código Penal, c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal, e arts. 5o, II, e 7o,
III, da Lei n. 11.340/2006, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial
fechado.
2. O Tribunal
negou provimento ao recurso de apelação
a quo
criminal interposto pela defesa, mantendo a condenação com base na palavra
da vítima e outras provas colhidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
omissão no acórdão recorrido quanto aos fundamentos empregados pelo
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), sem a
necessidade de análise das provas documentais.
4. Avaliar se os embargos de declaração são cabíveis para sanar
omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47448999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:51
Código de Controle do Documento: 65183701-ccc5-4fc9-99ed-219fcf76c0b7

5. A decisão embargada deixa de apresentar omissões, contradições
ou obscuridades que justifiquem a oposição de embargos de declaração, uma
vez que todas as questões relevantes foram devidamente apreciadas.
6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para
rediscutir a matéria já julgada, sendo inadmissíveis quando objetivam apenas
a reversão do julgado.
7. A jurisprudência dominante desta Corte estabelece que o julgador
não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando
que resolva a situação apresentada sem omitir-se sobre os fatores capazes de
influir no resultado do julgamento.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por W. P. G. contra acórdão de
fls. 1.264-1.265.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado como incurso nas sanções do
art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, nos termos dos arts. 5o,
inciso II, e 7o, inciso III, ambos da Lei n. 11.340/2006, à pena de 12 anos de reclusão, no
regime inicial fechado (fls. 782/808)
O Tribunal
, em decisão unânime, negou provimento ao recurso de
a quo
apelação criminal ali interposto pela defesa (fls. 955-980), nos termos da ementa a seguir
transcrita:
APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA MENOR DE
IDADE. ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA
DE NULIDADE. OBSERVÂNCIA NA FASE JUDICIAL. AUDIÊNCIA EM JUÍZO.
ACOMPANHAMENTO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DO PRÓPRIO
TRIBUNAL. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. CRIME DO ARTIGO 218-A E 241-D
DO CP. DOLO DE SATISFAZER A PRÓPRIA LASCÍVIA PRESENTE. AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
CONSUNÇÃO.
CONTEXTO
FÁTICO
DISTINTO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE MEIO E FIM. INVIABILIDADE.
1. A oitiva da vítima na fase policial, sem as formalidades do depoimento especial,
previstas na Lei 13.431/2017 e no Decreto 9.603/2018, não enseja nulidade, haja vista
posterior oitiva em Juízo, em sede antecipação de provas e sob a orientação de profissional
qualificado do próprio Tribunal. Ademais, eventual nulidade do Inquérito Policial, não vicia
a Ação Penal dele decorrente.
Documento eletrônico VDA47448999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:51
Código de Controle do Documento: 65183701-ccc5-4fc9-99ed-219fcf76c0b7

2. Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima possui especial relevância.
Não havendo divergências consideráveis entre os depoimentos prestados pela vítima na
Delegacia e em Juízo, sendo este realizado com clareza e descrevendo as condutas delitivas
com riqueza de detalhes, conjugado com a prova oral colhida, deve ser mantido o decreto
condenatório. No recurso repetitivo, Tema 1.121, foi firmada a seguinte tese: "presente o
dolo específico de satisfazer
3. à lascívia, própria ou de terceiros, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos
configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da
ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o
delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)".
4. Comprovada a prática de atos libidinosos na companhia da vítima para satisfazer a
lascívia do réu, correta a adequação do fato ao tipo penal descrito no artigo 218-A do CP,
impondo-se a condenação.
5. Comprovada a conduta de induzir a vítima a se masturbar e a facilitar o acesso a
filmes pornográficos, para com ela praticar atos libidinosos, está demonstrada a
materialidade do crime do artigo 241-D do ECA, não podendo se falar em consunção, por
serem condutas autônomas, sem dependência entre elas.
6. Alegação de nulidade rejeitada. Apelação do réu não provida. Apelação do Ministério
Público provida.

Opostos embargos de declaração, pela combativa defesa, foram eles
rejeitados, à unanimidade de votos (fls. 1.046-1.051). Eis a ementa do acórdão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS A SEREM SANADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já
julgada, quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem
sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. Tendo o acórdão analisado a matéria de forma exaustiva, não há qualquer vicio a ser
sanado.
3. Embargos de declaração rejeitados.

Sobreveio recurso especial (fls. 1.073-1.105), no qual a defesa alegou, em
síntese, que o acórdão recorrido "violou a inteligência do art. 217-A do Código Penal, ao
passo que, ao prover o Apelo ministerial, incorreu em vilipêndio às inteligências do art.
."
218- A do Código Penal e do art. 241-D do ECA
Apresentadas as contrarrazões (fls. 1.124-1.127), o apelo nobre foi inadmitido
na origem pela incidência da Súmula n. 7/STJ (fls. 1.121-1.122).
Documento eletrônico VDA47448999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:51
Código de Controle do Documento: 65183701-ccc5-4fc9-99ed-219fcf76c0b7

Contra tal decisão, foi interposto o respectivo agravo, o qual não foi
conhecido (fls. 1.229-1.236).
Interposto agravo regimental (fls. 1.240-1.252), a eg. Quinta Turma deste
Superior Tribunal negou provimento ao recurso (fls. 1.264-1.275), nos termos da ementa
a seguir transcrita:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DO DO TEMA 1.121 DO STJ. TENTATIVA NÃO RECONHECIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial interposto, mantendo a
condenação do recorrente por estupro de vulnerável.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade
de desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o delito de importunação sexual,
conforme o art. 215-A do Código Penal.
3. Avaliar se há violação aos artigos 386, III e VII, do CPP e 14, II, do CP, quanto à
alegada ausência de provas suficientes e ao reconhecimento da tentativa.
4. Analisar a idoneidade da fundamentação para o aumento da pena com base nas
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do CP.
III. Razões de decidir 5. A decisão que negou seguimento ao recurso especial encontra
fundamento na aplicação do Tema 1.121 do STJ, que estabelece que, havendo dolo
específico de satisfazer à lascívia, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos
configura o crime de estupro de vulnerável, vedando a desclassificação para importunação
sexual.
6. Quanto à pretensão de absolvição com base na alegação de atipicidade ou
insuficiência de provas, conclui-se que as instâncias de origem, a partir de provas válidas e
submetidas ao contraditório, confirmaram a materialidade e a autoria do delito de estupro de
vulnerável, sendo incabível o revolvimento de provas na via do recurso especial, nos termos
da Súmula 7 do STJ.
7. No tocante ao reconhecimento da tentativa, o entendimento desta Corte é de que, uma
vez constatada a prática de atos libidinosos típicos do crime de estupro de vulnerável, não se
aplica a redução pela tentativa.
8. A dosimetria da pena requer fundamentação concreta e específica para a majoração
das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do CP. No caso, a fundamentação relativa
à culpabilidade é idônea; contudo, a consideração das consequências do crime foi genérica e
fundada em elementos que já integram o tipo penal, impondo-se o decote.
9. A atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do CP, deve ser
reconhecida, mesmo que parcial, conforme entendimento consolidado do STJ. Todavia, sua
incidência não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do
STJ.
Documento eletrônico VDA47448999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:51
Código de Controle do Documento: 65183701-ccc5-4fc9-99ed-219fcf76c0b7

IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental desprovido.
Daí a oposição dos presentes embargos de declaração, nos quais a defesa
sustenta que o acórdão recorrido foi omisso, uma vez que: "ao contrário do que restou
afirmado pelo r. Acórdão, não pretende a parte Embargante que seja analisado o feito
através das provas documentais e afins, e sim quanto, tão somente, aos fundamentos
empregados pelo E. TJDFT" (fl. 1.280).
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de sanar
os vícios apontados e, por conseguinte, reformar o acórdão embargado.
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios opinou pela rejeição dos
embargos declaratórios (fls. 1.293-1.295).
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.
Conforme relatado, requer a defesa que as omissões apontadas sejam sanadas,
sob o argumento de que, "ao contrário do que restou afirmado pelo r. Acórdão, não
pretende a parte Embargante que seja analisado o feito através das provas documentais e
afins, e sim quanto, tão somente, aos fundamentos empregados pelo E. TJDFT" (fl.
1.280).
Nos termos do que dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a
oposição de embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses que não se fazem presentes.
No presente caso, a Quinta Turma desta Corte Superior, em julgamento
colegiado, concluiu que:

Entretanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja
conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e- STJ, fls. 1229-1236):

“Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento da decisão
agravada, conheço do agravo e passo ao exame do recurso especial. Cinge-se a
controvérsia sobre a possibilidade de absolvição do recorrente.
A pretensão recursal não merece acolhimento.
Documento eletrônico VDA47448999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:51
Código de Controle do Documento: 65183701-ccc5-4fc9-99ed-219fcf76c0b7

O Tribunal de origem, ao condenar o recorrente, assim fundamentou a
controvérsia (e-STJ fls. 955/980): Inicialmente, quanto ao depoimento da
vítima em Juízo, verifica-se perfeita coerência aos expor os fatos e grande
concatenação das ideias, pois narrou a forma como era assediada com
detalhes, bem como demonstrou clareza ao descrever como se sentiu durante
os atos bem como os motivos pelos quais não registrou ocorrência antes.
A vítima afirmou sofrer abusos sexuais do réu desde nova, mas se
intensificaram depois que os pais se separaram e perduraram mesmo depois de
o réu passar a morar com outras namoradas, pois ele sempre mantinha um
quarto para a vítima. Dentre os principais fatos descritos na denúncia, destaca-
se o fato de o réu levar a vítima para a escola e, no trajeto, colocar seu pênis
para fora e mostrar para a vítima, além de colocar ela em seu colo para ensiná-
la a dirigir, quando se esfregava na vítima. Além disso, conforme relatado pela
informante M., enquanto morava com o réu, durante várias noites percebeu
que ele iria dormir no quarto da vítima, sob alegação de que ela teria fobia de
insetos, fato muito insistido durante a audiência, mas que não subsidia
tamanha necessidade de dormir no mesmo quarto da vítima.
Em outro episódio, a vítima afirmou que o réu estava brincando de
“lutinha” e a imobilizou, segurando-a por trás, esfregando o pênis nas nádegas
da vítima e, em determinado dia, tentou enfiar o dedo na vagina dela, tendo a
vítima descrito o ato como uma “dedada”.
A vítima ainda descreveu se sentir vigiada enquanto estava na casa do réu,
pois em determinado dia saiu do banho e o réu tirou sua toalha.
Pela ocorrência de tais fatos, sempre colocava a calcinha ainda no banheiro
e saía enrolada na toalha. A maior frequência dos abusos ocorria no quarto da
vítima, enquanto o réu morava com a namorada e deixava o quarto para se
deitar com a vítima e se esfregar nela. Nas oportunidades em que o réu tirava
seu pênis para fora da calça, o fazia em tom de brincadeira e aproveitava para
falar coisas eróticas para a vítima, estimulando a masturbação, perguntando
sobre a sexualidade, inclusive tendo o réu contado suas experiências sexuais.
Como exposto, o depoimento da vítima é rico em detalhes e, apesar de não
saber precisar o número de vezes em que os abusos ocorreram, disse soube
descrever a forma e a frequência. Inclusive, disse para a vítima que a
masturbação a ajudaria a superar sua dificuldade para dormir.
Nos delitos sexuais, praticados às escondidas, na clandestinidade, sem
deixar vestígios materiais, a palavra e o relato da vítima detêm grande
relevância, ainda mais quando sua versão está em sintonia com as demais
provas produzidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] Quanto
ao depoimento da vítima, a defesa alega divergências consideráveis entre as
versões apresentadas na Delegacia e em Juízo, inclusive destacando a frieza da
vítima ao prestar seu depoimento em Juízo.
Sobre as divergências, tendo em vista a tenra idade da vítima para se
colocar na situação de vítima de abuso sexual e prestar depoimentos tanto na
Delegacia como em Juízo, é esperado que demonstre nervosismo e possa se
Documento eletrônico VDA47448999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:51
Código de Controle do Documento: 65183701-ccc5-4fc9-99ed-219fcf76c0b7

confundir acerca dos fatos. Contudo, ao contrário do alegado, os depoimentos
são coerentes e harmônicos, não havendo divergências significativas ou
grandes distorções que possam gerar qualquer dúvida acerca da veracidade do
que fora afirmado. No tocante à alegação de que a vítima demonstrou frieza ao
ser ouvida em Juízo, destaco a atuação da psicóloga K., que intermediou o
depoimento, pois desde o início deixou a vítima muito à vontade para
descrever os fatos sem a pressão de estar em Juízo.
Além disso, o fato de a vítima ter a tranquilidade para narrar os fatos, sem
demonstrar emoção exacerbada não tem o condão de desacreditar sua versão,
pois demonstra maturidade e calma para lidar com situação extremamente
constrangedora. De outra monta, a defesa alega possibilidade de ocorrência de
falsa memória, pois a vítima teria vivenciado episódios de violência sexual em
sua família, pois a irmã da sua genitora teria sido estuprada, além de A. ter
registrado ocorrência contra H. por ter supostamente abusado sexualmente da
filha em comum e irmã mais nova da vítima. A vítima, durante seu
depoimento, reforçou sempre ter acesso a educação sexual, tanto na escola
como por sua mãe e não considera que as atitudes do réu tinham essa
finalidade, principalmente pela forma como era feita. O réu dividir suas
experiências sexuais e estimular a prática de masturbação pela vítima, sua
filha, menor de 14 anos, além de moralmente reprovável, corrobora com o
acervo probatório do interesse sexual do réu com a vítima. O fat o de a vítima
ter conhecimento acerca de abusos sexuais que supostamente ocorreram com
membros da sua família, ao contrário do alegado pela defesa e como afirmado
pela própria vítima, serviram para encorajar a vítima a denunciar. Ao ter
notícia de que sua irmã mais nova teria sofrido abuso sexual de H., a vítima
entrou em desespero e, a partir desse momento, pode não ter suportado a
pressão de não contar a ninguém e decidiu registrar ocorrência. A questão da
falsa memória, o Parecer Técnico no 532/21, elaborado pela Coordenadoria
Psicossocial Judiciária, ao tratar o assunto, concluiu como “prejudicado no
estudo ora realizado”. Dessa forma, não havendo comprovação efetiva da sua
ocorrência e diante do depoimento coeso da vítima, não há como verificar a
ocorrência. Por fim, ao contrário do alegado pela defesa, o depoimento de A.
B. F., mãe da vítima, se mostrou comedido, sem a verificação de uma intenção
de prejudicar o réu de qualquer forma. O réu havia alegado que A. era muito
ciumenta e não aceitava o términ o do relacionamento, podendo ter
convencido a vítima a registrar ocorrência. Contudo, pelos depoimentos das
informantes, M. C. P., T.
C. C. e H. F. A., afirmaram que tiveram relacionamento com o réu e
tiveram algum tipo de convivência com a mãe da vítima e não trouxeram fato
anormal, capaz de comprovar que ela tenha influenciado a vítima a registrar
falsa ocorrência.
Ademais, durante a audiência restou demonstrado que o réu já havia
vivenciado
algumas
situações
inusitadas,
oriundas
de
investidas
desproporcionais com outras mulheres. A informante M. C. P. contou sobre
Documento eletrônico VDA47448999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:51
Código de Controle do Documento: 65183701-ccc5-4fc9-99ed-219fcf76c0b7

um carnaval em que o réu foi acusado de ter passado a mão na bunda de uma
mulher e foi retirado da festa. Outro episódio foi acerca da demissão do réu da
empresa TokStok, por ter supostamente assediado uma mulher dentro do
ônibus. Sobre esse fato, o réu afirmou ter assinado termo circunstanciado e foi
compelido a realizar tratamento psicológico por alguns meses. Além desses
fatos, a informante C. afirmou ter começado a trabalhar na escola em que o réu
lecionava e ouviu rumores de outros professores de que o réu teria assediado
uma aluna. Acerca desse último fato e outro argumento que demonstra
conduta sexual duvidosa do réu foi ter se relacionado com H., de 16 anos de
idade, enquanto era professor dela, e lecionava em escola de ensino
fundamental e médio. Dessa forma, como a conduta do réu praticada pela
vítima, em sua maioria, eram sutis, como esfregar o pênis contra as nádegas ou
as mãos nos seios da vítima enquanto “brincavam”, por não serem acintosas,
demonstraram dúvida na vítima acerca da real ocorrência e da gravidade. Em
outras oportunidades, como quando o réu tentou introduzir o dedo na vagina
da vítima, segundo relatado, não gerou dúvida, mas sim surpresa e temor.
Portanto, pelo cotejo probatório, resta comprovada a ocorrência de atos
libidinosos diversos da conjunção carnal cometidos pelo réu contra a vítima,
menor de 14 anos à época, configurando a adequação típica ao artigo 217-A,
do Código Penal. [...] No caso, a denúncia narra a conduta do réu de se
masturbar ao lado da filha, enquanto assistiam a um filme. Tal fato restou
devidamente comprovado pelas provas dos autos, principalmente pelos
depoimentos prestados pela vítima, nos quais, narra com clareza e extensão de
detalhes, que o réu se masturbou ao seu lado, enquanto assistiam filme.
Assim, nítida a intenção do réu de satisfazer a própria lascívia ao se deitar
ao lado da vítima e, enquanto assistiam um filme, se masturbar.
Diante de todo o contexto de abusos sofridos pela vítima, inclusive com
aliciação e iniciação às práticas sexuais prematuras, resta evidente que o réu
satisfazia sua própria lascívia ao se masturbar ao lado da vítima. [...] O
Ministério Público afirma ter o réu induzido a vítima a se masturbar e
facilitado o acesso dela a conteúdo pornográfico com o fim de com ela praticar
ato libidinoso. Pelas provas produzidas, a vítima afirmou que o réu era
insistente em dividir suas experiências sexuais, inclusive contando detalhes e
estimulando a vítima a se masturbar com o intuito de prepará-la para a vida,
tendo, inclusive, dito que no futuro ela seria namorada dele. Além disso, o réu
ensinou a vítima, com detalhes, como manusear o computador para ter acesso
a sites pornográficos, inclusive a utilização da aba anônima, com a qual não é
possível a pesquisa posterior de históricos de navegação. Assim, resta clara a
intenção do réu em aliciar a vítima, introduzindo-a na prática da masturbação
e facilitando o acesso a film es pornográficos, com o intuito de com ela,
praticar atos libidinosos.
Portanto, pelo cotejo probatório, a conduta do réu se adequa ao tipo penal
do artigo 214-D, do ECA [...] Verifica-se que a Corte de origem entendeu
haver provas suficientes para a condenação do ora recorrente, de forma que a
Documento eletrônico VDA47448999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:51
Código de Controle do Documento: 65183701-ccc5-4fc9-99ed-219fcf76c0b7

reforma do julgado não encontra espaço na via eleita, porquanto seria
necessário revolver o contexto fático probatório dos autos, providência
incabível em recurso especial, vedada pela Súmula 7/STJ.
A propósito:
(...)
Reitera a parte agravante os mesmos fundamentos utilizados nas razões do agravo
anteriormente interposto, sustentando, em apertada síntese, que o óbice da Súmula n. 7 desta
Corte tão somente se aplicaria no tocante às alegações de violação ao artigo 217-A, do
Código Penal, uma vez que inaplicável em relação às teses atinentes ao art. 218-A do
Código Penal, e ao art. 241-D do ECA.
Com efeito, em que pese a argumentação trazida pelo agravante, a decisão impugnada
não merece qualquer reparo.
Pelo que se extrai, na realidade, as próprias razões trazidas no agravo regimental,
diferentemente do alegado pelo agravante, remetem-se, essencialmente, aos elementos de
provas coligidos durante a instrução processual, quais sejam os depoimentos da vítima,
testemunhas, informantes e o próprio depoimento do réu.
Isso porque, até pelas próprias razões do agravo, resta claro que para se discutir a
presença ou não de elemento subjetivo relativo a cada figura típica não se prescinde de
ampla análise das provas produzidas substancialmente no decorrer da instrução.
Cumpre consignar que, quanto ao crime do artigo 217-A, do Código Penal, é firme o
entendimento desta Corte Superior de que o "o ato libidinoso diverso da conjunção carnal,
que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, inclui toda ação atentatória contra o pudor
praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não,
evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato
voluptuoso" (AgRg REsp n. 1.154.806/RS, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe
) RvCr 4.936/SP,
21/3/2012
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Terceira Seção, julgado em
, DJe
).
26/06/2019
14/08/2019
Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema
Repetitivo 1121, fixou a tese de que, presente o dolo específico de satisfazer à lascívia,
própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime
de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da
superficialidade da conduta.
No caso dos autos, além da fundamentação já exarada na decisão agravada no sentido de
frisar o entendimento da Corte de Origem pela existência de provas suficientes para a
condenação do recorrente (Súmula 7, desta Corte), a inalteração do decreto condenatório
também se baseia nas teses acima consignadas, porquanto totalmente pertinentes às teses
aduzidas pelo recorrente no que diz respeito à imputação pelo crime de estupro de
vulnerável.
Ademais, no tocante à configuração das figuras típicas previstas nos artigos 218-A, do
Código Penal e 241-D, do ECA, tendo o acórdão de origem concluído pela presença de
elemento subjetivo específico, a inversão do julgado, de fato, demandaria, necessariamente,
o revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, desiderato esse
Documento eletrônico VDA47448999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:51
Código de Controle do Documento: 65183701-ccc5-4fc9-99ed-219fcf76c0b7

incabível na via estreita do recurso especial, conforme o comando normativo insculpido na
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em razão disso, não há o que se reparar na
decisão agravada.
Em casos análogos, guardadas as devidas particularidades, esta Corte Superior assim se
manifestou:
(...)
Cumpre, por fim, anotar que, na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a
superação do óbice da Súmula 7/STJ exige que o recorrente demonstre, de forma clara e
objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das
instâncias ordinárias, o que não fez, porquanto reiteradas as razões anteriormente dispostas
no tocante à verificação do dolo do acusado. Nesse sentido:
(...)
Dessume-se, portanto, das razões recursais que a agravante não trouxe elementos
suficientes para reverter a decisão agravada que, de fato, apresentou a solução que melhor
espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Constata-se, portanto, da análise do acórdão embargado, que inexistem vícios
que autorizem a oposição de embargos de declaração, porquanto toda a matéria posta à
apreciação desta Corte foi julgada, à saciedade de fundamentos.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP NÃO CONSTATADOS.
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O recurso integrativo é cabível somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado; é inadmissível quando objetiva
apenas a reversão do julgado.
2. O acórdão da Sexta Turma contém todas as razões, sem contradição interna, que
lastrearam o enunciado segundo o qual a demonstração da impossibilidade de adimplemento
da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. A pretensão
da parte, em verdade, é rediscutir a matéria, o que não se admite nos limites dos aclaratórios.
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.785.383/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE FEZ INCIDIR O ÓBICE DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315 DO
STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO
Documento eletrônico VDA47448999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:51
Código de Controle do Documento: 65183701-ccc5-4fc9-99ed-219fcf76c0b7

REGIMENTAL DESPROVIDO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS
INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Sob o pretexto de haver "omissão" e "obscuridade", os Embargantes
indisfarçavelmente busca impugnar o acórdão que lhes foi desfavorável, insistindo nos
mesmos argumentos, com o inequívoco intento de rediscutir a causa, o que não se coaduna
com a via eleita.
[...]
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.027.547/PR,
relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2023).
De mais a mais, como cediço, "o julgador não é obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada
" (AgRg no
sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.
AREsp n. 2.222.222/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2
/2023, DJe de 13/2/2023. )
Verifica-se, portanto, que se pretende apenas a rediscussão da matéria,
visando alterar a conclusão que resultou desfavorável, o que é incabível na via eleita.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA47448999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:51
Código de Controle do Documento: 65183701-ccc5-4fc9-99ed-219fcf76c0b7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0334529-6
AREsp 2.738.213 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07059534920218070016 7059534920218070016
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: W P G
ADVOGADOS
: YURI COELHO DIAS - DF043349
LEANDRO BARBOSA DA CUNHA - DF069727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: W P G
ADVOGADOS
: YURI COELHO DIAS - DF043349
LEANDRO BARBOSA DA CUNHA - DF069727
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245498091:0;0164@
2024/0334529-6 - AREsp 2738213 Petição : 2025/0016202-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47445803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:11:30
Código de Controle do Documento: 58FDA562-2FDF-4AC7-A238-AA3DF2FBC6A2